Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE EMENDA (ESCLARECIMENTO). REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. SÚMULA n. 33 DO STJ. DISTINGUISHING. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A ação principal se refere a ação de cobrança, de competência territorial e de natureza relativa, a qual é prorrogada se a parte interessada não alegar a incompetência do Juízo em preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.

2. Distribuída a referida demanda, o Juízo Suscitado proferiu despacho de emenda à Inicial, provocando a manifestação da parte autora quanto à correção do foro competente para apreciar o feito.

3. Em que pese o pronunciamento de emenda se refira a forma transversa de declínio de competência ex-officio, vedada, em regra, pela orientação da Súmula n. 33 do STJ, há de se manter o deslocamento dos autos quando constatadas a escolha aleatória de foro pela parte autora e a localização do domicílio do réu dentro dos limites da Circunscrição Judiciária na qual atua o Juízo Suscitante, como ocorre no caso concreto. Inteligência do art. 46, § 1o, Código de Processo Civil.

4. Assim, há distinção (distinguishing) da situação dos autos em relação ao teor genérico da Súmula n. 33 do STJ, a qual não abarca a mencionada escolha aleatória de foro, esta abusiva e contrária à legal organização judiciária.

5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.